Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707021-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELIAS ALVES DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. 1. A despeito do posicionamento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. 2. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), ficou consolidado entendimento no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 3. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 3.1. Evidenciado que, no título judicial constituído na ação coletiva, foi determinada a observância das disposições contidas na Lei no 11.960/2009, para fins de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação, mostra-se inviabilizada a aplicação do IPCA-E para este fim, devendo ser prestigiada a coisa julgada, com a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/2009. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 322, §1o, 505, inciso l, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porque o colegiado deixou de observar o entendimento firmado no Tema 810 do STF (RE 870.947/SE), que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, razão pela qual a substituição de tal parâmetro pelo IPCA-E é medida que se impõe. Aduz que os juros e a correção monetária são questões de ordem pública, cujo eventual erro de cálculo pode ser corrigido até o trânsito em julgado da extinção da execução. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando transgressão aos artigos 37, caput, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ainda assim, a recorrente defendeu a relevância da matéria em debate. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 322, §1o, e 505, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029